Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. MISERABILIDADE JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMÓVEL. IPTU. PROPRIEDADE. EX-COMPANHEIRO. POSSE EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1. É consabido que a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.
2. Se o litigante recebe remuneração superior à média dos brasileiros, descabida a alegação de miserabilidade jurídica.
3. O ato de recolher as custas processuais é incompatível com o pleito de gratuidade.
4. A ação de ressarcimento pelo pagamento dos débitos de IPTU possui o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, a fluir desde o adimplemento.
5. O Código Civil, no art. 1.403, II, dispõe sobre a responsabilidade do usufrutuário pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o bem.
6. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU abrange aquele que detém qualquer direito de gozo relativamente ao imóvel, legitimando como sujeito passivo o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor do imóvel, na forma dos arts. 34 e 124, ambos do Código Tributário Nacional. Entretanto, no caso de usufruto, incumbe ao usufrutuário a obrigação tributária pelos encargos decorrentes do uso e fruição do imóvel, a teor do artigo acima citado.
7. Se as partes foram companheiras e, inexistindo discussão acerca de usufruto ou de direito à sucessão, não há que se falar em responsabilidade do usufrutuário pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o bem.
8. Recursos desprovidos.